Tribunal: TJPA
Processo: 0803139-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803139-96.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ALEXSANDRO DA MOTA PORTILHO

AGRAVADO: FORD DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803139-96.2019.814.0000

AGRAVANTE:
ALEXSANDRO DA MOTA PORTILHO

AGRAVADO:
FORD DO BRASIL SA

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E LUCROS CESSANTES C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
: REJEITADA.

ANÁLISE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
: PRELIMINAR: MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA: REJEITADA - MÉRITO - PEDIDO FORMULADO JUNTO AO JUÍZO PRIMEVO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DA MULTA DETERMINADA EM LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO COMUM A TODOS OS REQUERIDOS – LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO - RECURSOS INTERPOSTOS ANTERIORMENTE PELOS DEMAIS RÉUS NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA QUE FORAM PROVIDOS – APROVEITAMENTO AOS DEMAIS CORRÉUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Decisão agravada que indeferiu o pedido de execução da multa determinada em liminar anteriormente concedida
.

2. Preliminar de Não Conhecimento do Agravo de Instrumento por inépcia, suscitado em contrarrazões. Fundamentos desfavoráveis ao agravante atacados por ocasião do recurso manejado por si. Preliminar Rejeitada.

3. Análise do Agravo de Instrumento:

3.1. Preliminar: Modificação da Competência. Descabimento. Outros dois Agravos de Instrumento interpostos nos autos da ação de origem distribuídos a esta Desembargadora. Prevenção. Preliminar Rejeitada.

3.2. Mérito.

3.2.1. Pedido formulado pelo ora agravante junto ao juízo primevo, pugnando pela aplicação de multa em face da empresa recorrida, argumentando que a mesma não teria cumprido o comando judicial.

3.2.2. Agravo de Instrumentos interpostos anteriormente pelas outras duas empresas rés, no bojo da ação de origem que tiveram o pedido de efeito suspensivo deferido, e mantido por ocasião do julgamento de mérito. Determinação fixada pelo magistrado
a quo
comum a todos os requeridos. Decisões proferidas nos primeiros recursos interpostos que beneficiam todos os corréus.

3.2.3.
Demais questões levantadas por ocasião da petição inicial, capazes de individualizar a demanda, por certo, serão apreciadas pelo juízo de 1ª grau em momento oportuno.

3.2.4. No mais, não se desconhece que a conclusão dos recursos interpostos anteriormente, especialmente em relação ao ora recorrido, se deram de maneira diversa, no entanto, os julgados não trataram da matéria relativa a existência ou não de litisconsórcio unitário, até porque o magistrado a quo só se manifestou sobre tal tema em decisão proferida em momento posterior.

3.2.5. Além disso, ainda que não se pudesse falar em litisconsórcio unitário, a decisão que, segundo o recorrente, seria o fato que justificaria o seu pedido de execução da multa junto ao juízo a quo, ainda encontra-se pendente de análise de Agravo Interno, consoante se verifica do Agravo de Instrumento n.
0800359-86.2019.814.0000, ou seja, sem trânsito em julgado.

4.Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da decisão agravada.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
ALEXSANDRO DA MOTA PORTILHO

e agravada
FORD DO BRASIL SA.

Acordam Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, em turma,
à
unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decis
ã
o de 1
ª
Grau, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.
O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMAR
Ã
ES

Desembargadora
–
Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803139-96.2019.814.0000

AGRAVANTE:
ALEXSANDRO DA MOTA PORTILHO

AGRAVADO:
FORD DO BRASIL SA

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
, interposto por

ALEXSANDRO DA MOTA PORTILHO
,
contra decisão interlocutória preferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E LUCROS CESSANTES C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(Proc. nº
0804885-46.2018.814.0028
), indeferiu o pedido de execução da multa determinada em liminar anteriormente concedida, tendo como ora agravado
FORD DO BRASIL SA
.

Pugna, inicialmente, pela modificação da competência em razão da conexão com o Agravo de Instrumento n. 0800359-86.2019.814.0000, que está sob a relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, envolvendo as mesmas partes e o mesmo processo principal.

No mérito, sustenta que o magistrado
a quo
prolatou, inicialmente, decisão em que determinava às requeridas que fornecessem um carro reserva, no prazo de 05 (cinco) dias, salientando que as rés Fênix Automóveis Ltda e Aymore Crédito Financiamento e Investimento SA, após a ciência do decisum interpuseram Agravo de Instrumento (
0809795-06.2018.8.14.0000 e AI 0809133-42.2018.8.14.0000), aonde tiveram a liminar deferida perante a 2ª Turma de Direito Privado.

Acrescentou que a pessoa jurídica ora agravada, apesar de também ter ingressado com Agravo de Instrumento, teve pedido liminar indeferido (0800359-86.2019.8.14.0000), perante a 1ª Turma de Direito Privado, o que motivou o ora agravante solicitar, através de petição dirigida ao juízo primevo, a execução da multa diária fixada na decisão interlocutória ID 7301931, tão somente em relação a Ford, já que a decisão proferida contra si, ainda permanecia válida.

Afirma que a decisão ora recorrida merece reforma, por não se tratar de litisconsórcio unitário, como entendeu o magistrado, sob a alegação de que, ao que parece, as Turmas deste Egrégio Tribunal não têm o entendimento de que o caso abarca o litisconsórcio de natureza unitária, pois do contrário, não haveriam de prolatar entendimentos diferenciados em relação a cada réu.

Por fim, requereu a concessão do efeito ativo, a fim de a empresa ora agravada proceda o fiel cumprimento da decisão de fornecimento de carro reserva, determinando-se ainda a execução da multa pelo atraso.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito em razão da decisão proferida pela Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho (ID 1746685), em 16/05/2019, que entendeu pela prevenção desta Desembargadora, em razão do Agravo de Instrumento n. 0809795-06.2018.8.14.0000.

O pedido de efeito suspensivo fora indeferido (ID 1774615).

Em contrarrazões (ID 2146590), a empresa agravada suscita, preliminarmente, a inépcia recursal, sob o argumento de que as razões do recurso não atacam os fundamentos da decisão, e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso manejado.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Prima facie
, passo a apreciação da questão preliminar suscitada pelo ora agravado em sede de contrarrazões (ID 2146590), relativa à própria admissibilidade recursal, cuja sua análise precede às demais matérias trazidas.

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO- INÉPCIA

Aduz a empresa agravada, em sede de contrarrazões, que o Agravo de Instrumento interposto pelo recorrido não teria enfrentando os fundamentos específicos da decisão agravada, o que caracterizaria inépcia, rogando, assim, que o mesmo não seja conhecido.

Compulsando os autos, verifica-se que o recurso manejado pelo ora agravante tem por fundamento atacar as razões que lhe foram desfavoráveis por ocasião da decisão ora guerreada, que indeferiu o pedido de execução da multa determinada em liminar anteriormente concedida, se utilizando, para tanto, de diversos argumentos, de modo que não vejo razões para deixar de conhecer do recurso.

Nessa senda, observa-se que o agravante demonstra seu inconformismo de maneira pontual na peça recursal, fazendo-se
mister
a devida apreciação por parte desta relatora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a Preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que, conheço do recurso, passando a proferir voto.

Inicialmente, passo a apreciação da questão preliminar levantada pelo ora agravante:

PRELIMINAR: MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA

Aduz o ora agravante que a competência para o julgamento do presente feito deve ser modificada, argumentando a existência de
conexão com o Agravo de Instrumento n. 0800359-86.2019.814.0000, que está sob a relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, envolvendo as mesmas partes e o mesmo processo principal.

Ocorre, no entanto, que a
distribuição do
Agravo de Instrumento
0800359-86.2019.814.0000, que encontra-se sob a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, se deu tão somente em 23/01/2019, ou seja, em momento posterior a distribuição de outros dois Agravos Instrumento, que já encontravam-se sob a minha relatoria, quais sejam, o de n. 0809133-42.2018.814.0000 (AYMORE X ALEXSANDRO), distribuído em 30/11/2018, com decisão proferida em 13/12/2018 (ID 1219871), e o segundo, o de n. 0809795-06.2018.814.000, (FENIX X ALEXSANDRO), distribuído em 18/12/2018, com decisão prolatada em 19/12/2018 (ID 1252622).

Assim, face a inexistência de prevenção da Desembargadora relatora do Agravo de Instrumento n. 0800359-86.2019.814.0000, mostra-se indevida a modificação de competência, pelas razões bem delineadas alhures.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a Preliminar.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante a devida reforma da decisão agravada, sob a alegação de que o recorrido teve o pedido de efeito suspensivo indeferido,
o que motivou o ora agravante a requerer a execução da multa diária fixada na decisão interlocutória ID 7301931, tendo seu pedido negado pelo juízo de piso, bem assim que não se trata de litisconsórcio unitário.

Como
é cediço, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, fazendo-se imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Pois bem, observa-se que o ora agravante ingressou perante o juízo primevo, requerendo a aplicação de multa em face da empresa agravada, argumentando que a mesma não teria cumprido a determinação judicial para fornecimento de veículo, bem assim que esta, em que pese ter interposto recurso cabível, o mesmo não teve pedido de efeito suspensivo deferido.

Da análise do feito, tem-se que os demais requeridos ingressaram com Agravo de Instrumento, inclusive em momento anterior ao agravado, no entanto, ao contrário do ora recorrido, tiveram pedido de efeito suspensivo deferido, o que foi mantido por ocasião do julgamento meritório do recurso, levando o magistrado de piso ao entendimento de que, “
o efeito suspensivo atribuído ao Agravo interposto beneficiará não somente a uma das partes envolvidas no processo, mas beneficiará sim a todas, quer

tenham manejado o recurso competente ou não”.

Nesse sentido, é importante ressaltar que
a caracterização ou não do litisconsórcio unitário deve ser verificado a partir da primeira decisão do juízo
a quo
, onde restou consignado que “às rés” deveriam disponibilizar provisoriamente um veículo reserva, e não com base nas decisões proferidas em sede de Agravos de Instrumento interpostos pelos réus.

Digo isso, porque a determinação liminar, se restringiu a disponibilização do veículo reserva ao recorrente, ou seja, o mesmo provimento
judicial igual para todos,
de modo que, demais questões levantadas por ocasião da petição inicial, que seriam capazes de individualizar a demanda, por certo, serão apreciadas pelo juízo de 1ª grau em momento oportuno.

A respeito do tema, trago a lume jurisprudência colacionada na consagrada obra Comentários ao Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor de Theotonio Negrão, 43ª ed., p. 640, nota 3 ao art. 509 do CPC:

“Não é pela característica de ser necessário o litisconsórcio que o recurso de um a todos os outros aproveita. O ponto nodal da questão está no caráter unitário do litisconsórcio, de modo que, se a situação jurídica tiver de ser decidida uniformemente para vários litigantes em determinado pólo da demanda, a insurgência de um deles beneficiará os demais” (STJ-4ª T.: RSTJ 107/269).

No mesmo sentido,
mutatis mutandis,
o seguinte precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. – (...) LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO E COISA JULGADA. -
Se tratando de demanda que necessita de decisão uniforme para o devedor e avalistas, configurado está o litisconsórcio unitário. - Há a extensão dos efeitos da coisa julgada aos apelantes, pois os embargos à execução opostos aproveitam aos demais devedores solidários, na qualidade de litisconsorte unitário facultativo. Inteligência do art. 509 do CPC.
PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055698211, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 15/08/2013

No mais, não se desconhece que a conclusão dos recursos interpostos anteriormente, especialmente em relação ao ora recorrido, se deram de maneira diversa, no entanto, os julgados não trataram da matéria relativa a existência ou não de litisconsórcio unitário, até porque o magistrado a quo só se manifestou sobre tal tema em decisão proferida em momento posterior.

Além disso, ainda que não se pudesse falar em litisconsórcio unitário, a decisão que, segundo o recorrente, seria o fato que justificaria o seu pedido de execução da multa junto ao juízo a quo, ainda encontra-se pendente de análise de Agravo Interno, consoante se verifica do Agravo de Instrumento n.
0800359-86.2019.814.0000, ou seja, sem trânsito em julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

É como voto.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMAR
Ã
ES

Desembargadora
–
Relatora

Belém, 07/10/2020